Tribunal: TJDFT
Processo: 0722971-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722971-37.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINE GUIMARAES RODRIGUES APELADO: ANDERSON MAGNO VIANA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta em face da sentença Id 50713198, com intuito de ver majorados os honorários sucumbenciais nela fixados. Foi determinado o recolhimento do preparo pelo causídico (Id’s 51235555 e 52249492), haja vista o recurso visar apenas à majoração dos honorários fixados na sentença (art. 99, §5o do CPC). No Id 53261991 o apelante juntou documentação a fim de comprovar a alegada hipossuficiência. Argumenta enfrentar forte inadimplência de clientes e estar em dívida no cheque especial, além de crediário atrasado e negativação. É o relatório. DECIDO. O pressuposto para concessão da gratuidade da justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Referido diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Esse dispositivo do Código, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo requerente do benefício, está de acordo com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, o qual determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Ressalte-se ainda que a Lei 1.060/50, ao regulamentar o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” No mesmo sentido tem decidido, de forma majoritária, este Tribunal de Justiça, conforme exemplificam os precedentes abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AGRAVANTE. NÃO COMPROVADA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto”. 2. O § 3o do art. 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, independente da parte adversa, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado. 3. A documentação juntada aos autos desconstitui a presunção de hipossuficiência declarada, eis que demonstra situação de endividamento voluntário do recorrente, a qual não é argumento bastante para autorizar a concessão da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão: 1374794, 07523401020208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/09/2021, Publicado no DJE: 08/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INDÍCIOS DA CAPACIDADE ECONÔMICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, é relativa, podendo ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No presente caso, os argumentos aventados pelas agravantes, assim como os extrato de conta corrente não são aptos a caracterizar a hipossuficiência alegada. 3. O requisito legal indispensável para o deferimento da assistência judiciária gratuita, qual seja, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários do advogado sem prejuízo do próprio sustento e do sustento de sua família (art. 98, caput, CPC), não se encontra efetivamente demonstrado nos autos e, desta forma, à míngua de prova apta a delinear a alegada hipossuficiência financeira do recorrente, resta inviabilizado o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão: 1311740, 07404853420208070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/01/2021, Publicado no DJE: 02/02/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – g.n. Nesse viés, a norma contida no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, que dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente a exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais. Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. É cediço que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Além disso, não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem razoável padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Na presente hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido, à míngua de prova suficiente que o advogado apelante deixou de apresentar. A própria retórica da inadimplência de clientes, a contrário sensu, demonstra tratar-se de profissional em plena atividade, a exemplo da atuação nos presentes autos, nos quais, ressalte-se, intenta exclusivamente a majoração dos honorários fixados em seu favor na sentença. Noutra via, a alegada situação de momentâneo endividamento também não se comprovou, em especial por não ser possível verificar a titularidade do devedor nos extratos Id’s 53261993/53261995. É certo que, em se tratando de conta bancária, poderia o advogado requerente ter juntado extrato detalhado para melhor verificação. Para além disso, não houve a juntada de declaração de imposto de renda, por exemplo, de forma a se afastar a existência de sinais exteriores de riqueza incompatíveis com a declaração de miserabilidade. Ademais, as módicas custas nesta instância se resumem a cerca de R$ 22,00, além de restar afastada a possibilidade de condenação do apelante ao pagamento de honorários (art. 85, § 11, do CPC). Sendo assim, com base no que consta nos autos, não é possível afirmar que o apelante está impossibilitado de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Dessa forma, considerando ser relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que não é possível concluir que o apelante se enquadra no que dispõe a legislação pertinente. Por todo o exposto, INDEFIRO a gratuidade da justiça ao apelante Bruno Jordano Barros Marinho, advogado, OAB-DF 47302. No prazo de 5 (cinco) dias, recolha-se o preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora